Tribunal: TJSP
Processo: 1085711-59.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Extrato do Banco do Brasil – Execução de título referente à ação civil pública diversa – Extinção do processo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554901
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085711-59.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEIJIRO
TAMASHIRO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085711-59.2014.8.26.0100 - São Paulo 2/3
APELANTE: SEIJIRO TAMASHIRO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.047
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE
PASSIVA Ocorrência Extrato do Banco do Brasil Execução
de título referente à ação civil pública diversa Extinção do
processo.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, reconhecendo a
impossibilidade de se pleitear diferença havida em conta originária do Banco do Brasil
S.A. com título do Banco Nossa Caixa S.A., julgou extinta a execução, nos termos do art.
267, inc. IV.
Insurge-se o exequente pugnando pela reforma do r. decisum, em suas
razões recursais argumenta, especialmente, que o juízo é competente para apreciar o pedido
inicial.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
Pelo constante dos autos, muito embora o recorrido tenha requerido a
execução do título referente à Ação Civil Pública no 0403263-60.1993.8.26.0053, com
trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, o extrato juntado a fls. 20 cuida de
contas-poupança vinculada ao Banco do Brasil S. A. e não ao Banco Nossa Caixa S. A.
Assim, o cumprimento de sentença requerido refere-se, em verdade, à
decisão prolatada na Ação Civil Pública que teve trâmite no Distrito Federal, Brasília
(autos no 16.798-9/98), e não à decisão que tem servido de base para todos os poupadores
que tem requerido o cumprimento de sentença pertinente à Ação Civil Pública no
0403263-60.1993.8.26.0053, com trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, esta
última sim vinculada ao banco Nossa Caixa S. A.
Desse modo, correto o magistrado a quo ao reconhecer a ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085711-59.2014.8.26.0100 - São Paulo 3/3
passiva do recorrente.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator